Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. HARMONIA DAS PROVAS. EXISTÊNCIA DO DOLO. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
2. Os depoimentos seguros e detalhados dos policiais que efetuaram a abordagem do réu são coerentes com os relatos registrados no termo circunstanciado, constituindo prova suficiente das ofensas proferidas com a intenção de desprestigiar a função pública dos policiais quando estes pediram para que o réu saísse do meio da via destinada ao trânsito de veículos. Nessas circunstâncias, o réu saiu lentamente e afirmou "vocês estão malucos? vão me atropelar!"; e ao ser abordado pessoalmente, continuou as ofensas, dizendo "vocês são uns policiais de merda!", "vocês não me conhecem!", "não tenho medo de polícia, já puxei nove anos de cadeia!", "tira a farda e cai pra dentro!" e "não vou falar porra de CPF, não!".
3. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO, Publicação: 18/10/1996).
4. O estado de exaltação e o agir sob influência de álcool não afastam a tipicidade da conduta nem excluem o dolo de ofender a função dos policiais, pois não se exige ânimo calmo para a configuração do crime de desacato (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). Além disso, a declaração de um dos policiais de que o réu, embora alterado e com a capacidade psicomotora afetada, estava consciente, tanto que proferiu sucessivas ofensas, reforça a conclusão de que houve dolo de ofender os servidores enquanto estes exerciam regularmente a função pública.
5. Deve ser mantida, pois, a sentença condenatória, que fixou adequadamente a pena em 7 (sete) meses de detenção, considerando os maus antecedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.